Tribunal: TJDFT
Processo: 0707288-07.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. REVELIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇO DE INTERNET. SUSPENSÃO INDEVIDA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS E TELEMARKETING ABUSIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e a alegação de deserção lançadas nas contrarrazões, se a parte recorrente recolheu as custas e o preparo. Preliminar rejeitada.
2. O mero descumprimento contratual não basta, per se, para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida da autora.
3. Se o acervo probatório revela que, a despeito dos aborrecimentos do consumidor em ter o serviço de internet suspenso, se não há nenhuma evidência de que a parte autora tenha desperdiçado tempo excessivo na tentativa de solver a questão administrativamente, merece ser mantida a sentença que declarou a inexistência de débitos e julgou improcedente o pedido de compensação do dano moral.
4. Recurso conhecido. Preliminar alegada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor da causa.